Tribunal: TJES
Processo: 5039787-74.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2024-08-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5039787-74.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUIZ MARCOS WOLKARTTE
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5039787-74.2023.8.08.0024

RECORRENTE: LUIZ MARCOS WOLKARTTE

RECORRIDO: DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - DER-ES e ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AUTO DE INFRAÇÃO. PROCESSO DE SUSPENSÃO DE DIREITO DE DIRIGIR. NOTIFICAÇÃO DE PENALIDADE NÃO ENTREGUE AO INFRATOR. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DO PROCEDIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95. Recurso Inominado interposto no Id. 8418040.

Verifica-se dos autos que o DER, devidamente intimado a se manifestar a cerca do Recurso Inominado interposto, apresentou contrarrazões a embargos de declaração, id. 8418043, ocorre que nos autos não consta embargos de declaração.

O Estado do Espírito Santo, apesar de intimado, não apresentou contrarrazões nos autos.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 8418040), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995.

Ainda, concedo ao recorrente os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 8418039), em que o juízo a quo julgou nos seguintes termos:

“Diante do exposto e de tudo o mais que dos autos consta,
ACOLHO
a ilegitimidade passiva do Estado do Espírito Santo e, em face do referido réu, JULGO EXTINTO o processo, sem apreciação do mérito, na forma do art. 485, VI, do CPC e em relação ao segundo requerido DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - DER-ES,
JULGO IMPROCEDENTES

os pedidos autorais e, em consequência, JULGO EXTINTO o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.”

A r. sentença de primeiro grau reconheceu a ilegitimidade do DETRAN por entender que o AIT foi lavrado pelo DER sendo este a parte legítima na demanda, afirmando ainda que os requerimentos do autor são apenas para que após o reconhecimento da suposta nulidade do auto de infração que o DETRAN seja oficiado para aplicar a decisão judicial, se for o caso, bem como julgou improcedente a demanda por entender que não houve irregularidade praticada no procedimento administrativo, pois a penalidade de multa está atrelada ao veículo, logo, tais notificações devem ser dirigidas ao proprietário do automóvel. Entendeu ainda que o autor não questionou a pontuação referente a infração de trânsito cometida. Afirma ainda que o requerido expediu as notificações de autuação e de aplicação da penalidade dentro do prazo legal.

Trata-se de ação anulatória com pedido de tutela de urgência, na qual o Autor alega, em síntese, que em 17/01/2023 cometeu a infração de trânsito prevista no artigo 218, III, do CTB ( transitar em velocidade máxima superior a permitida no local em mais de 50%) o que gerou o AIT RV
01862527. Sustenta a nulidade do AIT pois não foi enviado ao autor, condutor do veiculo, a notificação de penalidade da infração. Sustenta que tanto a notificação de autuação quanto a de penalidade foram encaminhadas ao proprietário do veículo
, apesar do requerente ter sido reconhecido como condutor infrator, processo administrativo
213858518/2023, não lhe sendo oportunizado o contraditório e ampla defesa. Sustenta que em razão da infração foi instaurado indevidamente o processo administrativo de suspensão do direito de dirigir nº 2023-50ZC2. Postula SUSPENDA IMEDIATAMENTE os efeitos da infração de trânsito RV01862527, com expedição de ofício ao DETRAN/ES, para abster qualquer penalidade decorrente da referida infração de trânsito, no prazo de 48 horas, bem como sejam julgados procedentes os pedidos para cancelar o AIT RV01862527 em razão da falta de notificação de penalidade expedida pela Requerida, seja determinado ofício ao DETRAN informando sobre o cancelamento da infração e de suas penalidades, visto que o DETRAN/ES é o órgão competente para cancelar o processo de suspensão do direito de dirigir nº 2023-50ZC2, ora derivado da infração e de todos os seus atos subsequentes.

O Recorrente, em suas razões recursais, alega, em síntese, s
ustenta que estava conduzindo o veículo e que as notificações de autuação e penalidade foram encaminhadas ao proprietário e que os requeridos não juntaram nos autos comprovação de que notificou o recorrente, motivo pelo qual requer requer o cancelamento da infração de trânsito nº RV01862527, em razão do cerceamento de defesa ante a ausência de notificação de autuação e de penalidade expedida ao recorrente..

Pois bem, o cerne da questão
consiste no cancelamento da infração de trânsito nº RV01862527, em razão do cerceamento de defesa ante a ausência de notificação de autuação e de penalidade expedida ao recorrente.

De início registro que o autor comprova nos autos que foi reconhecido como condutor do veiculo no momento do cometimento da infração, processo administrativo nº
213858518/2023, id. 8417819.

Dito isso, em que pese o entendimento do Juízo

de origem, nota-se que o requerido não comprova o encaminhamento de notificação de penalidade ao
condutor infrator
, ora recorrente. Sabe-se que a
infração de trânsito que resulta em suspensão do direito de dirigir deve ser direcionada ao condutor, e não apenas ao proprietário, conforme disposto no art. 265 do CTN (
Art. 265. As
penalidades de suspensão do direito de dirigir
e de cassação do documento de habilitação serão aplicadas por decisão fundamentada da autoridade de trânsito competente, em processo administrativo, assegurado ao
infrator
amplo direito de defesa
).

Nesse sentido, a respeito da exigência da dupla notificação, é iterativa a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça, em sede de posicionamento sumulado e de incidente de recurso repetitivo (Lei n. 11.672.2008 e Resolução STJ n. 8.2008), no sentido de serem necessárias as notificações de autuação e de aplicação de pena, bem como a cientificação do condutor, sob pena de nulidade do procedimento administrativo destinado à aplicação da infração de trânsito,
in verbis: “[...] “tratando-se de infração de trânsito de responsabilidade exclusiva do condutor do veículo, deve este ser notificado acerca da imposição da penalidade, a fim de que lhe seja oportunizada a apresentação de recurso, não bastando a cientificação do proprietário do automóvel [...]”
(AgInt no REsp n. 1.875.132/RS, Rel. Exmo. Ministro Mauro Campbell Marques, 2ª Turma, julgado em 12/4/2021, DJe de 15/4/2021).

Ainda, a súmula 312 do STJ afirma que no processo administrativo para imposição de multa de trânsito, são necessárias as notificações da autuação e da aplicação da pena decorrente da infração. Portanto, há um dever de dupla notificação.

Sumula 312: No processo administrativo para imposição de multa de trânsito, são necessárias as notificações da autuação e da aplicação da pena decorrente da infração.

Observa-se que essa primeira notificação é indispensável, pois tem como finalidade garantir aos condutores de veículos a ampla defesa no procedimento de exigibilidade das multas de trânsito.

Igualmente, no referido processo administrativo para a imposição das multas, além da notificação de autuação, mister se faz a notificação de penalidade, que deverá ocorrer após julgado o auto de infração com a imposição da penalidade de trânsito.

No caso em tela, não há comprovação de que as notificações foram enviadas ao condutor, tendo as notificações sido encaminhadas somente ao proprietário do veículo, resta caracterizada a irregularidade do procedimento administrativo, vez que o direito do autor à ampla defesa foi prejudicado, de modo que se impõe a desconstituição da penalidade aplicada, por
restar caracterizado o cerceamento de defesa e, por conseguinte, o flagrante prejuízo ao autor

Isto posto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a r.sentença,
JULGANDO PROCEDENTE, EM PARTE, O PEDIDO INICIA
L, para
DECLARAR
a nulidade do auto de infração no RV01862527
,
CONDENANDO O DER-ES
a dar baixa na anotação e, por consequência,
tornar sem efeitos o processo administrativo de suspensão do direito de dirigir nº 2023-50ZC2
, em nome do Recorrente LUIZ MARCOS WOLKARTTE, COMPELINDO AO DER E DETRAN-ES, regularizem a normalidade do direito de dirigir do Recorrente.

OFICIE-SE AOS ÓRGÃOS PARA DAREM A DEVIDA BAIXA.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, face ao provimento do recurso.

É
como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)